Tribunal: TJDFT
Processo: 0003161-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0003161-70.2015.8.07.0018 APC
Apelante(s)
DISTRITO FEDERAL
Apelado(s)
ALINE MARQUES DOS SANTOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MÉDICA. CONTATO DIRETO COM AGENTES NOCIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. CONCLUSIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NORMA REGULAMENTAR No 14 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Lei Complementar 840/2011, o servidor distrital que trabalha com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas e com risco de vida, faz jus ao adicional de insalubridade.
2. Ante a impossibilidade de o juiz e os operadores do direito serem conhecedores de todos os ramos do saber, o legislador foi diligente ao prever os auxiliares da justiça, entre os quais se destaca, os peritos, os quais são detentores de conhecimentos, muitas vezes, não existentes em um operador do direito, que está habituado com o saber jurídico e não com o saber técnico de todas as áreas.
3. No caso dos autos, verifica-se que em que pese os questionamentos do Distrito Federal de que o laudo pericial não tenha levado em consideração as peculiaridades da demanda, certo é que, quando instado na origem a se manifestar sobre o laudo pericial, apenas reportou-se aos termos da contestação, sem fazer as devidas impugnações ao laudo, apontando equívocos ou inaplicabilidades ao caso, de modo que não demonstrou de forma satisfatória qualquer equívoco no laudo realizado pelo auxiliar judiciário.
4. Nesse sentido, ganha especial relevância o laudo pericial, ainda mais em caso como o dos autos, que depende, em efetivo, da expertise de um profissional habilitado, como o perito dos autos que possui extenso currículo e que, diferentemente do que tenta induzir o recorrente, apresentou laudo pericial assertivo e conclusivo sobre a questão.
5. Acerca da temática da correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de mérito do RE 870.947/SE em relação à correção monetária incidente nas condenações impostas à Fazenda Pública, reconheceu que o artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), por não se qualificar como medida adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. Fixada a não aplicação da TR como fator de atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos - REsp. 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (tema 905) - decidiu que para fins de correção monetária o art. 1o da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.